Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-55.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705071-55.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DOS SANTOS PEREIRA RECORRENTE: JOSE MARIA ALVES PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos do art. 18, inciso V do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados. Assim, a reclamação deve ser distribuída em apartado perante à Câmara de Uniformização. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021.